Tribunal: TJDFT
Processo: 0719388-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA. ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO ESPECIAL. RELAÇÃO JURÍDICA SOB DOMÍNIO DO DIREITO NACIONAL E DE LEGISLAÇÃO ESTRANGEIRA. MULTIPLICIDADE DE NORMAS. PREVALÊNCIA DAS REGRAS ESTABELECIDAS NA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA/MONTREAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESLOCAMENTO DE PASSAGEIRO E BAGAGENS. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE PERDA DE DIÁRIAS. PREJUÍZOS NÃO COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. VALORAÇÃO ADEQUADA ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. CRITÉRIOS COMPENSATÓRIO, PEDAGÓGICO, PREVENTIVO E PUNITIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Erro material na sentença recorrida. O engano que inegavelmente ocorreu não configura error in judiciando porque da necessária interpretação conjunta dos elementos da sentença, conforme determina o art. 489, § 3o, do CPC, resulta de forma cristalina ter incorrido o juízo sentenciante em erro material pela equivocada indicação de nome de pessoa e de situação fática estranhas à lide. Equívoco de correção possível. Supressão necessária de trecho irrelevante ao julgamento de mérito da causa.
2. Não obstante a natureza consumerista da relação entabulada entre as partes, aplicam-se à hipótese as regras internacionais relativas a transporte aéreo de passageiros, bagagens e cargas postas na Convenção de Montreal, nos termos de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 636.331 (Tema 210).
3. Danos materiais. Devem os autores suportar o ônus de não terem demonstrado o horário em que fizeram o check-in, afinal atribuem toda a responsabilidade por terem perdido diárias do hotel à empresa de transporte aéreo, bem como a ela atribuem condutas lesivas por atraso do voo, extravio das bagagens, demora no aeroporto e busca por itens essenciais. Apesar da narrativa assim feita, não atenderam ao encargo de demonstrar terem cumprido a tempo e modo devido as obrigações que assumiram como passageiros em contrato de transporte aéreo. 3.1 A condição de hipervulnerabilidade dos apelantes não afasta, por completo, o ônus probatório que lhes é atribuído pelo art. art. 373, I, do CPC, sobretudo em virtude da facilidade de obterem meios de prova capazes de demonstrar a efetiva perda das diárias do hotel.
4. Quanto aos danos morais, incide a legislação interna consubstanciada no Código de Defesa do Consumidor dada a ausência de disciplina acerca da responsabilidade por danos extrapatrimoniais das empresas transportadoras no cumprimento de contrato de transporte aéreo internacional, na Convenção de Varsóvia/Montreal. Fixado o domínio do Código de Defesa do Consumidor sobre a matéria, vale lembrar que a legislação consumerista não impõe limite à indenização por ofensa a direito da pessoa humana, a qual deve ser arbitrada com observância a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. 4.1 Peculiaridades do caso concreto que determinaram a majoração do quantum indenizatório.
5. Ajustaram as partes entre si contrato de transporte aéreo internacional, com o que se subsome o caso concreto, em que postulada indenização por danos morais por falha na prestação de serviços, à regra posta no art. 405 do Código Civil, o qual estabelece a citação como marco inicial de contagem dos juros de mora.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.